Tribunal: STF
Processo: RE 81181
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- REGIÃO METROPOLITANA. - 'SERVIÇOS DE TAXI. REGÊNCIA MUNICIPAL DE SUA EXPLORAÇÃO, ATÉ QUE SE REGULAMENTE O ART. 5º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 14/73, NO QUE REPUTA DE INTERESSE DAS REGIÕES
METROPOLITANAS OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES'.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.